Tribunal: TJES
Processo: 5002243-51.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002243-51.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINALDO FERNANDES FELISMINO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO
–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
REVOGADA
–
OMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DOS RENDIMENTOS

E PATRIMÔNIO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O agravante possui vínculo formal de emprego e labora de forma autônoma como eletricista, tendo omitido os rendimentos que aufere nesta atividade.

2.
O recorrente teve a oportunidade de trazer os extratos bancários de sua conta-corrente no banco Santander, as faturas de cartão de crédito, bem como de esclarecer sobre a real situação patrimonial de seu núcleo familiar, porém, não trouxe a documentação exigida.

3.
O agravante está assistido por advogado particular e litiga em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, circunstância que sopesada com as demais peculiaridades denota a possibilidade de custeio das despesas processuais.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
REGINALDO FERNANDES FELISMINO
em face da r. decisão do evento 6192791, que revogou a gratuidade de justiça em prol do ora agravante, tendo determinado o recolhimento das custas prévias e do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 100, parágrafo único, c/c art. 101, §2º, do CPC.

Inicialmente, julgo oportuno destacar trechos da r. decisão singular hostilizada:

“[...] Primeiramente, pontuo que o novel diploma processual não alterou a sistemática de que o juiz pode, de ofício, revogar a benesse da gratuidade de justiça se constatar que existem elementos capazes de infirmar a declaração de pobreza, desde que a parte interessada seja previamente ouvida (art. 8º da Lei nº 1.060/50). Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO NA SENTENÇA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE REVELAM A CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE PARA ARCAR COM AS DEPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1) É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o benefício da justiça gratuita, concedido com base na presunção relativa emanada da declaração de pobreza, é passível de revogação de ofício, quando verificado, posteriormente, a ausência de efetiva hipossuficiência financeira. [...] 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035100913686, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 08/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DE OFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO CREDITO. NOTIFICAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO PARTE E ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTA EM RELAÇÃO AO ADVOGADO. A revogação do benefício da assistência judiciária é cabível por meio de impugnação da parte contrária, ou pelo Juiz, de ofício, mediante a inexistência ou do desaparecimento dos requisitos que antes autorizavam o seu deferimento. [...] (TJMG; APCV 1.0702.14.008698-5/001; Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant; Julg. 13/12/2017; DJEMG 24/01/2018)

Como é cediço, a simples declaração de hipossuficiência financeira (fl. 02 do evento 5272212) não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ensinam que:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.

Neste caso, o apelante demonstrou que trabalha como ajudante na empresa Vix Transportes Dedicados Ltda. (evento 5509146), sendo que no mês de julho de 2023 (evento 5509148) auferiu a remuneração bruta de R$ 2.002,19 (dois mil e dois reais e dezenove centavos).

Conquanto tenha colacionado os extratos bancários da conta-corrente na Caixa Econômica Federal (eventos 5509150 a 5509153), percebe-se que recebe os vencimentos no banco Santander, inexistindo extratos dessa conta bancária (evento 5509148).

Além disso, o recorrente aparentemente ostenta a qualificação de eletricista e não demonstrou efetivamente que é isento do imposto de renda, porque não é possível concluir que recebe somente a remuneração do referido contrato de trabalho.

Chama à atenção que o apelante não trouxe aos autos as faturas de cartão de crédito, nem qualquer informação acerca da renda de sua esposa, o que denota uma tentativa de omissão de rendimentos, patrimônio e do real padrão de vida usufruído para a manutenção indevida da benesse.

Outrossim, defendo a tese de que o benefício da gratuidade de justiça não pode ser desvirtuado para respaldar o ingresso de aventuras jurídicas que envolvam o desastre da barragem de Mariana/MG, sendo que o juiz de primeiro grau consignou que:

‘[...] Ao analisar os fatos narrados nos autos, depreendo que: i) o requerente, consoante próprias declarações prestadas em depoimento pessoal (Id nº 20955938), não deixou em nenhum momento de realizar atividade pesqueira no local ou de comercializar o pescado; iii) o autor, ainda conforme suas declarações em sede de depoimento pessoal, exercia a pesca nos períodos em que não estava laborando formalmente, ou seja, somente no período noturno e aos finais de semana.

A desvinculação do autor da qualidade de pescador de subsistência ou vendedor de pescado é corroborada ainda pelas informações constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Id’s nº 16367154 e 17609072, em que revelam que o autor além de nunca ter sido beneficiário do “seguro defeso” ou ter as suas atividades laborais vinculadas à condição de pescador, também demonstram que no período de 24/10/2015 a 04/04/2017, o autor exercia atividade remunerada prestada para a empresa Vix Transportes Dedicados Ltda, ou seja, profissão completamente desconexa a atividade pesqueira. [...]’ (redação original evento 5272428)

Cumpre mencionar, ainda, que o apelante está assistido (fl. 01 do evento 5272212) por advogado particular, litigando em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas demonstra a possibilidade de custeio das custas processuais. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL. OMISSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. Os elementos carreados pelas recorrentes não demonstram a sua efetiva situação financeira, principalmente diante do patrimônio identificado pela parte agravada, circunstância que, aliada à falta de documentos outros como extratos bancários, faturas de cartão de crédito e declarações de renda, sugere a possibilidade financeira daquelas, principalmente tratando-se de microempresa individual, em que o patrimônio do empresário e da pessoa jurídica não se distinguem 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AP 0014438-34.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 31/03/2021; DJES 07/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – OMISSÃO DE RENDA FAMILIAR – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – PATROCÍNIO DA CAUSA POR CAUSÍDICO PARTICULAR – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE ATIVIDADE PESQUEIRA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. 2. A agravante não comprovou ser isenta do imposto de renda nem trouxe aos autos informação acerca de sua renda familiar, embora seja casada. Enquanto isso, a fundação agravada demonstrou que a recorrente não percebe bolsa família, seguro-defeso, tampouco qualquer benefício da autarquia previdenciária federal. 3. Sequer existem elementos de que a agravante se dedicava às atividades pesqueiras e de que foi prejudicada pelo desastre ambiental da barragem de Mariana/MG. 4. A agravante está assistida por advogado particular e litiga em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas demonstra a possibilidade de custeio das custas processuais. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Agravo de Instrumento 5004087-17.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 03/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Recurso da parte autora. Alegação da parte agravante de comprovação de renda mensal de um salário mínimo e de que deveria ter sido intimada para complementar a documentação juntada. Insubsistência. Juízo originário que instou a parte agravante por, pelo menos, cinco oportunidaes para suprir o material carreado. Renda familiar mensal não comprovada por omissão de juntada dos comprovantes de renda do cônjuge. Cumprimento dos requisitos do art. 2º da resolução n. 15/2014 do conselho da defensoria pública do estado de Santa Catarina não demonstrados. Jurisprudência dominante desta corte que adota os alusivos critérios, por analogia, para a aferição do enquadramento da insuficiência de recursos prevista no art. 98 do CPC. Gratuidade da justiça que não pode ser franqueada. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AI 5027261-40.2022.8.24.0000; Terceira Câmara de Direito Comercial; Relª Des. Dinart Francisco Machado; Julg. 01/09/2022)

Mister ressaltar que a revogação da gratuidade de justiça acarreta a obrigação de pagamento de todas as despesas processuais que não foram adiantadas até então, nos dizeres do art. 100, parágrafo único, do CPC, porque se parte “
da premissa de que o beneficiário não fazia jus à gratuidade desde quando a requereu – caso em que a revogação operaria efeitos ex tunc
”.

Finalmente, pondero que não foi evidenciada a má-fé dos apelantes capaz de ensejar a incidência da multa prevista no artigo supracitado.

Pelo exposto, de ofício,
REVOGO
o benefício da assistência judiciária gratuita deferido pelo órgão a quo e, via de consequência, com arrimo no art. 100, parágrafo único, c/c art. 101, §2º, do CPC, determino a intimação do apelante para proceder ao recolhimento das custas prévias e do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. (redação original, evento 6192791)

Em que pese o inconformismo do agravante, vislumbro que não trouxe elementos capazes de ensejar um juízo de reconsideração do
decisum
, na medida em que ostenta vínculo formal de emprego com a empresa Vix Transportes Dedicados Ltda. e também se dedica de forma autônoma às atividades de eletricista.

Além disso, omitiu os extratos bancários da conta corrente no banco Santender, não comprovou ser isento do imposto de renda, nem colacionou as faturas de cartão de crédito, tampouco esclareceu sobre os rendimentos do núcleo familiar.

Acrescente-se, ainda, que a gratuidade de justiça não pode ser deturpada para respaldar aventuras jurídicas que envolvem o desastre da barragem de Mariana/MG, sendo que o juiz de primeiro grau – em cognição exauriente – verificou que inexistem documentos que comprovem que o ora agravante tenha exercido atividades pesqueiras antes ou depois do referido evento.

Por fim, merece ser sopesado que o agravante não trouxe aos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios, isto é, não comprovou que há advocacia
pro bono
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular que revogou a gratuidade de justiça, assim como determino que sejam quitadas as custas prévias, bem como as taxas judiciárias do apelo e deste agravo interno, sob pena de não conhecimento do recurso principal (art. 101, §2º c/c art. 102, ambos do CPC)
1
.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
2
.

É como voto.

1
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010325, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019.

2
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)